Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701633-81.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA DESPACHO Esta Presidência, em decisões de IDs 33359572 e 33359579, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, e inadmitiu o extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL, situações que ensejaram a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 41744614), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso especial do primeiro recorrente corresponde ao Tema 1.062 (ARE 1.216.078), da sistemática de repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26.9.2019). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 27948210): V – A LC Distrital 435/01 estabelece que sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários deve incidir o INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC. Com o julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, declarou-se o art. 2o da LC 435/01 incompatível com a CF, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais, modulando os efeitos da arguição a partir da data do julgamento em 14/02/17. Mantida a r. sentença que observou a modulação dos efeitos, com a atualização monetária do débito tributário pelos índices previstos na LC Distrital 435/01 até 14/02/17, e, a partir daí, apenas pela Taxa Selic. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014